Tribunal: TJBA
Processo: 8000761-43.2021.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000761-43.2021.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ISABEL JOAQUINA CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
GILMAR ALMEIDA DE SOUZA, IANA FLORES SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PARA CONSTAR EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO O ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000761-43.2021.8.05.0227
, em que figuram como embargante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como embargada ISABEL JOAQUINA CONCEICAO DA SILVA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.